Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-35.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005956-35.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HEMANUELY APARECIDA MAGALHAES MOREIRA - CPF: 917.427.811-87 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual. “(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, por descumprimento de acordo extrajudicial nº 1005956-35.2016.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta por HEMANUELY APARECIDA MAGALHAES MOREIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, quer seja, 09 dias depois do levantamento dos valores (Súmula 54, STJ), com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença, a Instituição Financeira almeja o não acolhimento de danos morais; defende que a demora na baixa do gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ.

Alega que no caso não foi demonstrada repercussão prejudicialidade moral.

Alternativamente, que seja minorado o “quantum” arbitrado, pois a parte não buscou os canais de atendimento do Banco afim de solucionar o problema administrativamente e que não foi avaliada a extensão do dano sofrido pela parte apelada.

Ainda, quanto aos juros de mora pondera que: “imperioso ressaltar o recente, brilhante e inovador entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento pela c. Quarta Turma, firmou posicionamento de que não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo simples fato de não existir valor determinado, o qual somente será estabelecido quando da prolação da sentença.”.

Nestes termos pugna para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, “uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação” (id. 48929469).

Contrarrazões (id. 48929472) pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, por descumprimento de acordo extrajudicial nº 1005956-35.2016.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta por HEMANUELY APARECIDA MAGALHAES MOREIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para condenar o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, quer seja, 09 dias depois do levantamento dos valores (Súmula 54, STJ), com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

São três os pontos a serem enfrentados: alegada inexistência de danos morais, minoração do valor e alteração do termo de incidência dos juros moratórios.

Pois bem. A sentença é a seguinte, na parte impugnada:

“A ação foi ajuizada em virtude da ausência de baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto do contrato de financiamento realizado entre as partes, não obstante já esteja o mesmo totalmente quitado, bem como a condenação ao pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente e indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalto que se tratando de lide que versa sobre direito consumerista, inverto o ônus da prova, nos termos do inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, analisando os autos resta incontroverso que a autora promoveu o pagamento integral do financiamento obtido junto ao banco requerido referente ao veículo descrito nos autos, uma vez que a própria parte requerida sequer contesta tal alegação.

Verifica-se ainda que mesmo ocorrendo a quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes o requerido deixou de promover em tempo razoável a baixa do gravame no prontuário veículo dado em garantia ao contrato, uma vez que o acordo extrajudicial previa o prazo de 30 dias para efetuar a liberação do veículo junto ao Detran (Id. 4548865), contudo muito embora tenha sido disponibilizado ao requerido os valores da quitação do contrato no mês de setembro/2016, apenas em 14.02.2017 o gravame foi baixado, conforme prontuário do Detran (Id. 8310198).

Sobremais, a obrigação de providenciar a baixa de gravame oriunda da alienação fiduciária, como na espécie, é do agente financeiro, à luz do disposto nos arts. 7º e 9º da Resolução n. 320 do CONTRAN - Conselho Nacional de Transito, in verbis:

“Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

“Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Nesse sentido colho aresto recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO DEVEDOR - BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS – RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução n. 320, de 05/06/2009, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. (...)” (Ap, 27922/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2014, Data da publicação no DJE 14/07/2014).

Portanto, não pairam dúvidas de que ao requerido competia a obrigação de proceder com a baixa do gravame incidente sobre o veículo em questão, o que não foi realizado por ele em tempo razoável após a quitação do referido contrato de financiamento, pois o autor teve que aguardar aproximadamente 03 meses para que o gravame fosse retirado.

Do dano moral

À guisa desses fatos, a manutenção indevida de gravame em veículo cujo contrato de financiamento já se encontrava devidamente quitado, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo ao requerido arcar com a correspondente indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, são notórios os transtornos causados a requerente ante a manutenção do gravame no seu veículo, diga-se, que perdurou por lapso temporal excessivo, o impedindo de, nesse período, efetuar eventual alienação do bem.

Ademais, sendo certo que o ato ilícito do requerido acabou por gerar uma série de transtornos e dissabores vivenciados pela autora que ficou por considerável tempo impossibilitado de exercer seu direito de proprietária sobre o veículo em questão, fato este que não pode ser considerado como mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL - QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO - DECURSO DE LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR VALOR CONDIZENTE COM O DANO PROVOCADO – RECURSO DESPROVIDO. A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral, máxime quando comprovado que a vítima não economizou esforços na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa. A manutenção indevida de nome nos organismos de proteção ao crédito, após quitação do contrato gera o dever de indenizar por dano moral.” (TJ/MT -Ap, 14989/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS INTEGRAL QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – (...) - RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. (...)” (Ap, 92066/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013).

Assim, havendo a existência do dano moral causado ao requerente, em relação a manutenção indevida de gravame em razão da inércia das requeridas, cumpre-me agora examinar somente a questão da fixação de seu valor.

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15).

Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade do requerido, consoante acima já explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte autora e dos requeridos, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e pedagógico.”.

Do cotejo dos autos, tenho que o recurso comporta acolhimento.

Segundo o entendimento consolidado o Superior Tribunal de Justiça: “o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.”

(AgInt no AREsp 1609609/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Explica ainda o Superior Tribunal de Justiça que a demora na baixa do gravame não é apta a gerar dano “in re ipsa”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVAME. DEMORA NA BAIXA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva ao art. 489 do CPC/15 a tomada de posição devidamente fundamentada, porém contrária à sustentada pela parte.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.

3. A revisão da conclusão da Corte estadual - acerca da ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil pleiteada - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto no Enunciado n.º 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) destaquei

Embora a parte apelada (autora) tenha alegado que não pode transferir o veículo, alienar e que houve desvalorização do veículo, nada concreto ficou comprovado, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, por não se tratar de dano moral “in re ipsa”.

As jurisprudências colacionadas pela apelada tanto na inicial quanto nas contrarrazões, retratam situação diversa, de inclusão no SERASA e débito de valores não devidos em conta corrente, que não retratam a situação dos autos.

A busca por solução administrativa, a meu ver, se enquadra dentro da esfera do aborrecimento vivenciados por todos.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação. Fica invertido o ônus sucumbencial, observada a condição suspensiva por ser a autora beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020